Tribunal: TJSP
Processo: 1009293-84.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação anulatória de assembleia por ausência de notificação do proprietário para participação. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Convenção condominial que é de observância obrigatória. Artigo 1.333 do Código Civil. Convenção que prevê a forma de convocação dos condôminos para as reuniões assembleares. Artigo 1.334, inciso III, também do

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação anulatória de assembleia por ausência de notificação do proprietário para participação. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Convenção condominial que é de observância obrigatória. Artigo 1.333 do Código Civil. Convenção que prevê a forma de convocação dos condôminos para as reuniões assembleares. Artigo 1.334, inciso III, também do Código Civil. Notificação encaminhada à unidade, nos moldes da previsão havida em convenção de condomínio. Procedimento regular. Assembleia válida. Sentença mantida. Recurso não provido.